Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702749-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FLORA BAPTISTUCCI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Previdência Privada – Denúncia do Contrato pela Operadora – Perigo de Dano Reverso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme consta dos autos, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, inconformado a com a Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente, deferiu a medida requerida para “determinar ao réu que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da sua intimação desta decisão, mantenha, em nome do autor, o plano de previdência privada descrito como SANTANDER PREV VITALICIO, referente ao FUNDO REAL PREV FGB COTA FIXA, mediante contraprestação consistente na realização dos descontos da contribuição em conta corrente do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”. Em suas razões recursais, o agravante defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de previdência privada. Inicialmente, afasto, em análise sumária, a ilegitimidade passiva do recorrente, porquanto se trata de relação de consumo, nos termos do enunciado sumular n° 563 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo, pois, a responsabilidade de todos os fornecedores na cadeia de consumo. Demais, convém ressaltar que se trata de contrato inicialmente firmado com o antigo Banco Real, posteriormente adquirido pelo Grupo Econômico do qual a recorrente é participante, tendo sido o contrato transferido para a agravante e, portanto, pela aplicação da Teoria da Asserção, ser ela parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Quanto ao mérito, apesar da possibilidade de rescisão unilateral dos contratos sinalagmáticos, o Contrato de Previdência Privada Complementar possui características específicas, devendo a questão ser analisada de forma minuciosa. Na espécie, verifico se tratar de contrato com mais de 20 (vinte) anos de vigência e, apesar de não estar o agravado ainda a receber valores mensais da contribuição previdenciária, o perigo de dano reverso, ocasionado pela suspensão dos pagamentos das parcelas mensais, é muito maior do que a manutenção das cláusulas contratuais até o julgamento final da demanda judicial. Assim, tendo em vista a peculiaridade do caso, bem como a ausência de prejuízo da parte recorrente com a manutenção contratual até o julgamento final da lide, entendo não ser caso de deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator